Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717369-48.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a possibilidade de enquadramento da presente demanda ao seguinte entendimento exarado pela Primeira Câmara Cível do TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. QUESTÕES DE PROVA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INTERESSE COLETIVO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Malgrado a regra de competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública para causas de valores inferiores ao de alçada, a lei exclui dessa competência as causas de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso. 2. A pretensão anulatória de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (TJDFT - Acórdão 1206061, 07131247620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Manifestem-se as partes, ainda, sobre a possibilidade de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda. Concedo o para tanto o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito